Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FATOS CONHECIDOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de produção antecipada de provas.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de interesse de agir do apelante-autor para a propositura de ação de produção antecipada de provas.
III – Razões de decidir
4. Não há interesse de agir para a propositura de ação de produção antecipada de provas para o autor que busca comprovar fatos a ele imputados, e dos quais detém conhecimento sobre a efetiva prática; em especial quando nem sequer detém conhecimento sobre a existência da prova pleiteada, especificando-a.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Precedente relevante: (AgInt no REsp n. 1.907.368/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 13/10/2021.)